Tribunal: STF
Processo: HC 251312
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 197.544/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de roubo qualificado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). 



    Alegando ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI COMPLEMENTAR 80/1994. SUPRESSÃO DE PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, que indeferiu pleito da DPU referente à intimação pessoal do órgão para audiência de instrução e julgamento.



    2. Em uma análise aprofundada dos autos, conclui-se que as prerrogativas da DPU foram asseguradas (art. 370, § 4º, do CPP; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994), porquanto restou demonstrado que houve a efetiva intimação pessoal do órgão para a AIJ. 



    3. Sublinha-se que, no caso, o Ministério Público Federal, intimado do mesmo modo e prazo, se fez presente na AIJ. 



    4. Ainda, extrai-se do Termo de Audiência que o não comparecimento injustificado à audiência pela DPU já está se tornando recorrente, razão pela qual, inclusive, a i. magistrada de primeiro grau adota providências quanto à omissão. 



    5. Não se denota violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural na hipótese concreta, em que houve nomeação do defensor dativo para atuar na defesa do ora Paciente, após seu consentimento, ante a ausência injustificada da DPU à audiência de instrução e julgamento. Precedentes do STJ. 



    6. Ordem de habeas corpus DENEGADA. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. A disciplina das nulidades no âmbito do processo penal é guiada pela estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    3. Neste caso, o Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade sob o fundamento de, ao contrário do alegado, as prerrogativas da Defensoria Pública da União foram respeitadas, pois houve intimação pessoal do órgão para a audiência de instrução e julgamento.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não houve a efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de instrução e julgamento. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30 de janeiro de 2024, em razão da ausência de intimação, bem como sejam declarados nulos todos os atos subsequentes.



    É o relatório. Decido.



    Improcede o pedido de nulidade. Isso porque, ao contrário do alegado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região registrou expressamente que a Defensoria Pública da União foi devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento. Veja-se: 



    Conforme se extrai das informações prestadas pelo d. Juízo da 4ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ (evento 10, INF_HABEAS_CORP1): 



    No dia 24/10/2023, às 14:00h, esta Juíza Federal realizou audiência de instrução e julgamento nos autos da presente ação, ato em que compareceram o representante do Ministério Público Federal, Dr. Felipe Almeida Bogado Leite, o acusado ROMULO MATHEUS SOLANO OLIVEIRA MATIELLI DE ALMEIDA, assistido pelo Defensor Pública Federal, Dr. Júlio Cezar de Queiroz, bem como as testemunhas de acusação JOAS RAMOS DO NASCIMENTO, TIAGO PEREIRA ROCHA e IVANA PINTO PAULA TELLES, e ausentou-se o funcionário da EBCT, cuja qualificação ainda não havia sido encaminhada pela Superintendência dos Correios no Rio de Janeiro, conforme anteriormente requerido pelo MPF. 



    Iniciada a audiência, foi realizada a oitiva da testemunha de acusação, IVANA, e, em seguida, considerando tratar-se a testemunha ausente de vítima do delito de roubo objeto da denúncia, entendeu esta Magistrada como fundamental e necessária a sua oitiva para o deslinde do feito, antes mesmo dos policiais, JOAS e TIAGO, que realizaram o flagrante, razão pela qual o ato foi suspenso para que o MPF ou a Superintendência dos Correios no Rio de Janeiro apresentassem as informações da referida testemunha, sendo designada sua continuação para o dia 30/01/2024, às 14:00h. 



    Ressalto que, apesar de tanto o Procurador da República, como o Defensor Público Federal que acompanharam o ato terem naquele momento tomado ciência da data para a qual foi designada a continuação da audiência, foi determinada também, por esta Juíza, a intimação dos respectivos Órgãos, saindo intimados, somente, as testemunhas JOAS e TIAGO, tudo conforme termo de audiência juntado no evento 89, TERMOAUD1. 



    [...] 



    Pois bem, conforme pode-se observar da tela juntada abaixo, constante dos eventos registrados no Sistema E-PROC, no dia 26/10/2023 foram realizadas as intimações eletrônicas pessoais, no referido sistema, do MPF e da DPU, e fixados automaticamente pelo E-PROC, no evento 97, como data de acesso da DPU aos autos e início de contagem do prazo o dia 07/11/2023, ou seja, mais de dois meses antes da data designada para audiência. 



    Assim sendo, esta Juíza entendeu como cumprida a determinação presente no artigo 28, inciso I, da Lei Complementar 80/94, uma vez que foi realizada a efetiva intimação eletrônica da DPU, que tomou ciência inequívoca do ato designado para o dia 30/01/2024. 



    Destarte, no dia 30/01/2024, às 14:00h, aberta a audiência de instrução e julgamento, compareceram o Ministério Público Federal, representado pelo Dr. Leonardo Gonçalves Juzinskas (Órgão que foi intimado da mesma forma que a DPU), o Acusado ROMULO MATHEUS SOLANO OLIVEIRA MATIELLI DE ALMEIDA, bem como as testemunhas de acusação JOAS RAMOS DO NASCIMENTO, TIAGO PEREIRA ROCHA e JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA, ausentando-se, no entanto, e injustificadamente, o representante da Defensoria Pública da União que assistiria o Acusado. 



    No aspecto, vale destacar que trata-se da terceira vez, perante este Juízo, que o representante da Defensoria Pública da União deixou de comparecer injustificadamente à audiência para a qual havia sido intimado regularmente, salientando-se, inclusive, que sempre que se tentou contato com a referida instituição, que fica sediada no prédio vizinho ao desta Subseção Judiciária de São João de Meriti, em nenhuma oportunidade foi encontrado Defensor Público Federal nas dependências do Órgão que pudesse participar das audiências. 



    Desse modo, considerando que não havia qualquer Defensor que pudesse assistir ao Acusado, como também ocorreu das outras vezes, foi nomeado como advogado dativo, e mediante o consentimento deste último, o Dr. Irany Sperandio de Medeiros, OAB/RJ nº 81634, que orientou e acompanhou de maneira técnica e eficiente o Acusado ROMULO durante a audiência, não havendo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.



    Por fim, vale ressaltar que esta Juíza determinou a expedição de ofícios para à Corregedoria Geral da DPU, com cópia para a Presidência deste Tribunal e para a Coordenação do Ministério Público Federal atuante na Subseção de São João de Meriti, a fim de não só dar ciência acerca do reiterado ocorrido, como também para que sejam tomadas providências necessárias para que tal fato não mais se repita, tudo conforme Termo de Audiência juntado no evento 122, TERMOAUD1. 



    Ao compulsar os autos, e considerando os atos e detalhes apontados pela i. magistrada, verifico que a partir do Despacho de processo 5012818-91.2023.4.02.5110/RJ, evento 95, DESPADEC1 , houve a intimação pessoal da DPU em Ev. 97. 



    [...]



    Assim, em uma análise mais aprofundada, concluo que as prerrogativas da DPU foram asseguradas (art. 370, § 4º, do CPP; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994), porquanto houve a efetiva intimação pessoal do órgão para a audiência realizada em 30/01/2024. 



    Sublinho, por oportuno, que o Ministério Público Federal, intimado do mesmo modo e prazo (ev. 96), se fez presente na citada AIJ. 



    [...]



    Ainda, extrai-se do mesmo Termo de Audiência, que o não comparecimento injustificado à audiência pela DPU já está se tornando recorrente, razão pela qual, inclusive, a i. magistrada de primeiro grau adota providências quanto à omissão. Confira-se o trecho: 



    [...]



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária consignou claramente que houve a efetiva intimação pessoal do órgão para a audiência realizada em 30/1/2024, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte Regional, até porque o Ministério Público Federal, intimado do mesmo modo e prazo, se fez presente na citada AIJ (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Não bastasse, a defesa técnica esteve presente na referida audiência e não foi evidenciado de que forma a situação processual do paciente teria sido modificada acaso a Defensoria Pública estivesse presente no ato. Aliás, não foi outro o entendimento do Juízo de origem, conforme o trecho abaixo:



    [...] considerando que não havia qualquer Defensor que pudesse assistir ao Acusado, como também ocorreu das outras vezes, foi nomeado como advogado dativo, e mediante o consentimento deste último, o Dr. Irany Sperandio de Medeiros, OAB/RJ nº 81634, que orientou e acompanhou de maneira técnica e eficiente o Acusado ROMULO durante a audiência, não havendo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa. 



    Desse modo, é inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual na audiência de instrução realizada, não só porque houve a efetiva intimação da Defensoria Pública da União, como também porque foi garantida a ampla defesa, em decorrência da nomeação do defensor dativo para atuar na defesa do ora Paciente, após seu consentimento.



    Inexistindo prejuízo concreto à defesa, não se verifica constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente